Tribunal: STJ
Processo: 0000265-16.2019.8.12.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090189 - MS
(2025/0394975-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCOS AURELIO DE ABREU
ADVOGADOS
: IVAN GIBIM LACERDA - MS005951
CONRADO LACERDA - MS026934
RAYANE LACERDA - MS028264
GABRIEL MATHIAS SANTOS AYALA - MS028390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DOS
ACLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. "Configura-se a inviabilidade de conhecimento do recurso especial
pela coexistência de dois recursos da mesma parte contra o mesmo
acórdão, pela pendência de embargos de declaração e pela renúncia ao
prazo recursal em ambiente eletrônico" (
relator
AREsp n. 2.924.667/PR,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025,
DJEN de
.
13/11/2025)
2. No caso, observada a cronologia dos eventos processuais, a defesa
opôs os aclaratórios e o recurso especial antes da prolação do aresto
integrativo. Em outras palavras, não houve o esgotamento da instância
antecedente, o que torna inadmissível o recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55819681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1c137001-c08c-4ffd-9a2c-870051a62898

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 1c137001-c08c-4ffd-9a2c-870051a62898

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090189 - MS
(2025/0394975-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCOS AURELIO DE ABREU
ADVOGADOS
: IVAN GIBIM LACERDA - MS005951
CONRADO LACERDA - MS026934
RAYANE LACERDA - MS028264
GABRIEL MATHIAS SANTOS AYALA - MS028390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DOS
ACLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. "Configura-se a inviabilidade de conhecimento do recurso especial
pela coexistência de dois recursos da mesma parte contra o mesmo
acórdão, pela pendência de embargos de declaração e pela renúncia ao
prazo recursal em ambiente eletrônico" (
relator
AREsp n. 2.924.667/PR,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025,
DJEN de
.
13/11/2025)
2. No caso, observada a cronologia dos eventos processuais, a defesa
opôs os aclaratórios e o recurso especial antes da prolação do aresto
integrativo. Em outras palavras, não houve o esgotamento da instância
antecedente, o que torna inadmissível o recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55820006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:47
Código de Controle do Documento: aa416589-9f36-46b4-ac37-bd1c26cc1a51

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que a
MARCOS AURÉLIO DE ABREU
Presidência do STJ não conheceu de seu agravo em recurso especial, em virtude da
preclusão consumativa em relação à interposição do especial.
Neste regimental, a defesa alega que "a interposição simultânea de
embargos de declaração e de recurso especial contra um mesmo acórdão
condenatório em matéria penal não caracteriza afronta ao princípio da unicidade
recursal, tampouco dá ensejo à preclusão consumativa, uma vez que possuem
finalidades distintas, estando plenamente admitida no ordenamento jurídico
brasileiro" (fl. 872).
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. Eis seus
fundamentos (fl. 860):
Por meio da análise do recurso de , verifica-MARCOS AURELIO
DE ABREU se que, contra uma mesma decisão, a parte recorrente
apresentou Embargos de Declaração; e, posteriormente, Recurso
Especial. Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do segundo
recurso, no caso, do Recurso Especial, tendo em vista a preclusão
consumativa, bem como o princípio da unicidade recursal. Nesse
sentido, E Dcl no AgInt no Rel. Ministro AR Esp 1832666/GO,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, D Je de 31.3.2022; E
Dcl no AgInt no Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
Dje de 22.3.2022.

No caso, observada a cronologia dos eventos processuais, verifico que a
defesa opôs os aclaratórios em
(fl. 486), e o recurso especial em
6/5/2025
(fl. 543),
, a qual ocorreu em
19/5/2025
antes da prolação do aresto integrativo
(fl. 588). Em outras palavras,
26/6/2025
não houve o esgotamento da instância
, o que torna inadmissível o recurso especial.
antecedente
Documento eletrônico VDA55820006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:47
Código de Controle do Documento: aa416589-9f36-46b4-ac37-bd1c26cc1a51

Assim,
"configura-se
a
inviabilidade
de
conhecimento
do recurso especial pela coexistência de dois recursos da mesma parte contra o
mesmo acórdão, pela pendência de embargos de declaração e pela renúncia ao
prazo recursal em ambiente eletrônico" (
relator Ministro
AREsp n. 2.924.667/PR,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
10/11/2025,
13/11/2025)
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, alegando a parte agravante que o
recurso preenche os requisitos necessários ao conhecimento e
provimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição
simultânea de embargos de declaração e recurso especial pela
mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da
unirrecorribilidade e a preclusão consumativa, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte
e contra a mesma decisão importa no não conhecimento do
segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da
ocorrência da preclusão consumativa.
4. A Súmula 579 do STJ não se aplica ao caso, pois ambos os
recursos foram apresentados pela mesma parte, e não há exceção
para a interposição simultânea de embargos de declaração e
recurso especial.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.757.735/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DOIS
RECURSOS INTERPOSTOS. MESMA PARTE. CONTRA
MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
Documento eletrônico VDA55820006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:47
Código de Controle do Documento: aa416589-9f36-46b4-ac37-bd1c26cc1a51

CONHECIMENTO. SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e
contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido,
em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade
recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um
recurso contra a mesma decisão judicial. A ressalva a esse
entendimento é a possibilidade de interposição de recursos
especial e extraordinário pela mesma parte e contra a mesma
decisão. Contudo, esse não é o caso dos autos.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 2.062.892/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/5/2025,
19/5/2025)

Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55820006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:47
Código de Controle do Documento: aa416589-9f36-46b4-ac37-bd1c26cc1a51

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0394975-8
AREsp 3.090.189 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002651620198120005 0000265162019812000550003
0000265162019812000550006 2651620198120005
26516201981200050000265162019812000550006 265162019812000550003
265162019812000550006
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS AURELIO DE ABREU
ADVOGADOS
: IVAN GIBIM LACERDA - MS005951
CONRADO LACERDA - MS026934
ADVOGADOS
: RAYANE LACERDA - MS028264
GABRIEL MATHIAS SANTOS AYALA - MS028390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS AURELIO DE ABREU
ADVOGADOS
: IVAN GIBIM LACERDA - MS005951
CONRADO LACERDA - MS026934
ADVOGADOS
: RAYANE LACERDA - MS028264
GABRIEL MATHIAS SANTOS AYALA - MS028390
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449803308290209@
2025/0394975-8 - AREsp 3090189 Petição : 2025/0119769-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:44
Código de Controle do Documento: FB049174-458A-4200-8618-C2D5E854AB6C